Tribunal: TJMT
Processo: 1020515-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020515-27.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Leonardo Rodrigues de Amorim
Paciente: Priscila Botelho Pereira
Impetrada: Juiz de Direito da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT
Cuida-se de remédio constitucional com pedido in limine litis manejado pelo Dr. Leonardo Rodrigues de Amorim, por meio do qual pretende restabelecer o status libertatis da paciente Priscila Botelho Pereira, tolhido, em tese, arbitrariamente, pela autoridade judiciária da 13a Vara da Comarca de Cuiabá.
De acordo com os termos da impetração, a paciente encontra-se denunciada pela suposta prática dos ilícitos descritos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante aduz que, somente após concluídas as investigações, ou seja, há mais de três meses dos supostos fatos delitivos narrados na inicial acusatória, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente, que, contando com o parecer favorável do Ministério Público, foi decretada, em 1o.10.2021, pela autoridade acoimada de coatora.
Contudo, sob a ótica do impetrante, a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que o magistrado singular, não apresentou motivação idônea quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a dizer que a custódia seria necessária para evitar que a paciente volte a delinquir e amparou-se na gravidade abstrata do suposto delito.
Acrescenta que a custódia cautelar é totalmente desnecessária, tanto em razão da prova até então colhida, como em virtude da natureza dos crimes imputados, os quais não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas se revela suficiente, pois a paciente possui domicílio fixo e ocupação lícita, bem como não oferece qualquer risco ao meio social, mormente porque é primária, sem quaisquer antecedentes criminais.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a medida extrema, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o fumus comissi delicti (fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido, além do que deve a prisão estar ancorada em uma das demais hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, entendo que está sobejamente configurada a materialidade do delito, conforme laudo pericial (Id. 109129993, pp. 2-5), boletim de ocorrência (Id. 109151950, pp. 2-5), termo de exibição e apreensão (Id. 109151955, pp. 14-15), bem como satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria, consoante os termos das declarações iniciais prestadas pelos agentes estatais.
Consta dos autos que os policiais penais visualizaram um drone deixando certo material na laje da ala feminina da Penitenciária Central do Estado, razão pela qual acompanharam o retorno do robô e constataram o momento em que pousou nos fundos da residência da paciente e do coacusado Danilo, localizada a três quadras do estabelecimento penal.
Segundo descreve a denúncia, in verbis:
“(...) o policial penal Benedito Arodil estava na torre da Penitenciária Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizou um drone deixando objetos na lage da ala feminina da penitenciária. Diante disso, o policial Benedito, comunicou o policial penal Ricardo, o qual, na companhia do policial penal Juliano Ribeiro da Silva, acompanharam o retorno do drone. Na ocasião, observaram que o robô aterrizou nos fundos de uma residência, localizada a uma distância de três quadras do estabelecimento prisional. Registra-se que a Ala Feminina da penitenciária também comunicou, via rádio, a presença do drone naquele momento.
Assim, ao entrarem na rua do imóvel onde o drone aterrizou, os policiais penais visualizaram um veículo gol, com três indivíduos em atitude suspeita, dois deles, identificados posteriormente como os denunciados Anderson Oliveira da Silva e Everton Miranda Mota. Ressai que, no momento que viram os policiais, os denunciados Anderson e Everton correram para a residência e trancaram o portão. Os agentes públicos solicitaram viaturas para apoio da ocorrência.
Em seguida, concretizada a situação de flagrante delito, os policiais pularam a grade da residência, e encontraram mais duas pessoas nos fundos, identificados como os denunciados Pricila Botelho Pereira e Danilo Souza de Alencar, os quais correram para dentro do imóvel, na tentativa de esconder objetos que carregavam nas mãos.
Consta que, os denunciados Anderson, Everton e um terceiro indivíduo não identificado, tentaram pular o muro para o terreno do fundo. Registra-se que, o denunciado Everton carregava o drone na mão; neste momento, os policiais determinaram ordem de parada, porém os denunciados desobedeceram; em seguida, o policial penal Clerverson Aparecido de Arruda Melo, visualizou um dos indivíduos em cima do muro do vizinho, o qual apontou objeto em direção aos policiais, que parecia ser uma arma de fogo, em razão disso, o policial realizou dois disparos de arma na direção dos denunciados, sendo que o indivíduo não identificado conseguiu fugir, já os denunciados Everton e Anderson desceram do muro.
Em seguida, foi realizada a abordagem dos denunciados Anderson, Everton, Danilo e Pricila, oportunidade em que foram encontrados aparelhos eletrônicos e grande parte dos materiais constantes no termo de exibição e apreensão (id 63701721). Com o denunciado Anderson foi apreendido a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Extrai-se que, os denunciados atuavam em conjunto; pois no momento em que Anderson e Everson correram ao avistar os policiais, os denunciados Danilo e Pricila também tiveram a mesma atitude, e correram para dentro da residência na tentativa de esconder aparelhos eletrônicos. Consta que Danilo e Pricila foram localizados dentro de um cômodo da casa, aparentando estarem sob efeito de bebida ou droga; o denunciado Danilo fazia uso de tornozeleira eletrônica e resistiu a prisão.
Na sequência, os denunciados foram levados até a Penitenciária Central do Estado para registro da ocorrência. Ao serem entrevistados por policiais civis, os denunciados afirmaram que os materiais encontrados lhes pertenciam, e que estavam deixando na Ala Feminina; informaram o local onde estava o restante do material, assim, dando continuidade nas diligências, os policiais deslocaram-se até o raio 4 da unidade feminina, e localizaram maconha, cocaína, 01 (um) drone, celulares e outros dispositivos” (Id. 109151976, pp. 3-5).
Naquela oportunidade, os corréus Anderson e Everton foram presos em flagrante delito, porém, a paciente e seu convivente Danilo embora também tenham sido encaminhados à delegacia, foram liberados pela autoridade policial.
No entanto, ao oferecer a denúncia, ratificando a representação da autoridade policial, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da paciente e do coacusado Danilo, o que foi acolhido pelo juízo a quo.
Na ocasião, a autoridade apontada como coatora destacou a gravidade concreta da conduta – consubstanciada na quantidade e variedade de drogas apreendidas (262,98g de cocaína e 274,26g de maconha), bem como nos diversos objetos localizados, dentre eles 26 celulares de diversas marcas, dezesseis carregadores de celular, três adaptadores, oito fones de ouvido, cinco baterias, 27 chips telefônicos e doze cabos USB –, como fator indicador da imprescindibilidade da medida extrema. (Id. 109151951, pp. 2-10),
Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, embora a paciente seja tecnicamente primária, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo na gravidade em concreto da conduta, especialmente diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (TJMT, Enunciado n. 25), sem se olvidar no modus operandi, em tese, empregado na conduta, que revela a ousadia do grupo em introduzir dentro de estabelecimento prisional, além da considerável quantidade de drogas, também aparelhos celulares e demais objetos para utilização deste meio de comunicação, por meio de um drone.
Assim, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Com estas considerações, indefiro a liminar vindicada em favor de Priscila Botelho Pereira, sem prejuízo de melhor análise durante o mérito, pelo órgão colegiado.
Solicitem-se as informações judiciais à autoridade judiciária acoimada de coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator